Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-42.2023.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001145-42.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), ADRIANE DA SILVA RIBEIRO OLIVEIRA - CPF: 725.408.931-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS AO CARGO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL PARCIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-

O direito à imediata nomeação e posse não se pode conceder neste momento processual, que exige definitividade do provimento judicial que reconhece o direito à investidura, com o aprofundamento de todas as questões que envolvem o caso concreto, especialmente em relação à publicidade da nomeação/convocação de posse
.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento em desfavor da decisão proferida pelo juízo do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública da Capital, sob o processo nº 1045727-76.2023.8.11.0001, que indeferiu a antecipação da tutela pleiteada,
“nova convocação e imediata nomeação, com a consequente posse da requerente ao cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura”
.

No id. 181354691, a decisão de urgência recursal restou assim concluída:

“...

a)
DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, exclusivamente para suspender os efeitos do ato
“Ato GP nº 1.620/2021, datado de 30/11/2021”
, em reação à Agravante, até julgamento final da demanda, sem implicar na obrigatoriedade de nomeação/posse;
b)

comunique-se o juízo de primeiro grau
;
c)
após, ao Agravado para resposta no prazo de 15 (
quinze
) dias (
art. 1.019, II do CPC
); e,
d)
em seguida, ao Ministério Público Estadual para manifestação (
art. 1.019, III do CPC
), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
; ...”

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): -
aprovação na 316º posição, para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura, conforme concurso de Edital nº 002-PMC/SME/2019, publicado no Diário Oficial de Contas nº 1670, em 15/7/2019; - publicação de nomeação e convocação para posse, após 01 ano e 07 meses, exclusivamente na Gazeta Municipal nº 183, em 23/7/2021, através do ato de convocação denominado ATO GP 1.016/2021; - inexistência de notificação pessoal; - edição do Ato GP nº 1.620/2021, datado de 30/11/2021, cancelando o ato de nomeação/convocação.
.

Em contrarrazões, o(a) Representante Ministerial opinou pelo desprovimento recursal.

A parte Agravada apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Agravante e, pugnando pela manutenção da r. decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do cabimento do recurso.

Conforme o disposto nos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, é possível a interposição de recurso de Agravo de Instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contra decisão interlocutória que defere ou indefere a tutela provisória de urgência.

“... Art. 3º - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

...

Art. 4º - Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença. ...”

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO
. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS – 3ª TRFP – RAgI nº 71010252013 – relª. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 4/11/2021). Grifei.

- da decisão agravada.

No caso, sem adentrar na matéria de mérito, que será oportunamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, havendo lapso temporal razoável entre a homologação do concurso e a publicação da nomeação/convocação de posse, indispensável a notificação pessoal do candidato.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E DIVULGAÇÃO NA INTERNET. IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAR OS ATOS DO CERTAME EM DECORRÊNCIA DE ENFERMIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Hipótese em que o impetrante insurge-se contra ato que tornou sem efeito sua nomeação após aprovação em concurso público, alegando que não teve conhecimento da convocação para assumir o cargo, por estar acometido de enfermidade que o impossibilitava de acompanhar a publicação no Diário Oficial e não ter havido sua notificação pessoal. 2. A causa de pedir do mandamus é a falta de publicidade do ato coator (e do que o nomeou), de forma que a preliminar de decadência, contada a partir da edição da portaria impugnada, confunde-se com o próprio mérito da demanda. 3. É incontroverso que a nomeação do impetrante foi publicada no sítio do MTE, na internet, e no Diário Oficial da União, órgão de divulgação dos atos do Poder Executivo Federal, conforme previa o Edital do concurso. Saliente-se que transcorreu pouco mais de um mês entre a nomeação (6.5.2009) e a data em que foi publicada no DOU a homologação do resultado final do certame (23.3.2009) - de que o impetrante teve regular conhecimento.
4. Nesse contexto, são inaplicáveis os precedentes do STJ, no sentido de que deveria haver notificação pessoal do candidato acerca da nomeação. Isso porque esse entendimento pressupõe a existência de um grande lapso temporal entre os atos do concurso ou entre a homologação do resultado e a nomeação do candidato, o que não ocorreu in casu
. 5. Os documentos juntados aos autos em nenhum momento atestam ou mesmo levam à conclusão de que o impetrante estaria impossibilitado de acompanhar o desenrolar do concurso, especialmente a nomeação, ou de tomar posse no cargo em questão. 6. Mandado de Segurança denegado.”
(STJ – 1ª S - MS n. 16.226/DF – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 24/8/2011 - DJe de 9/9/2011). Grifei.

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO LONGO PERÍODO ENTRE AS FASES DO CONCURSO. 1. É firme a orientação desta Corte de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação. Isso porque é inviável exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais. 2. Agravo Regimental da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.”
(STJ – 1ª T - AgRg no AREsp 169.460/SP - rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 23/02/2016 - DJe 04/03/2016).

Assim, havendo dúvida razoável da existência da notificação pessoal da Agravante, ainda que por outro motivo, deve ser deferido em relação a esta, o efeito ativo recursal, exclusivamente para suspender os efeitos do ato
“Ato GP nº 1.620/2021, datado de 30/11/2021”
, até julgamento final da demanda em juízo
“a quo”.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,

ratificando a medida de urgência recursal de 181354691
;
b)
sem custas e, inexistindo condenação em honorários na decisão agravada, nos termos do art. 85, §11º do CPC, sem honorários nesta fase; e,

c)
preclusa a via recursal, comunique-se ao juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023